Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. HABITE-SE. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte recorrente inova em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. Resta assente o entendimento de que o termo final do dever indenizatório pelo atraso na entrega de imóvel deve ser pontuado pela data em que o imóvel pode ser efetivamente utilizado, no caso dos autos, o habite-se. Precedentes desta Corte.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.